Tribunal: TJSP
Processo: 1501273-67.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000140068

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501273-67.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante VINICIUS
ALMEIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento para
reduzir as penas ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa. V.U.
Sustentou oralmente o Advogado Dr. JULIO APARECIDO
FOGAÇA e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. MAURICIO
ANTONIO RIBEIRO LOPES." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38741
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501273-67.2018.8.26.0079
APELANTE: VINÍCIUS ALMEIDA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOTUCATU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VINÍCIUS DE
ALMEIDA DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu, nos autos de Processo Crime
no 1501273-67.2018.8.26.079, às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado e, 583 dias-multa, no valor diário mínimo,
por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 65, III, “d”,
do Código Penal (fls. 177/184).
Inconformado, VINÍCIUS interpôs Apelação, sustentando,
não haver nos autos provas suficientes de que as drogas apreendidas se
destinassem ao comércio. Subsidiariamente, busca a aplicação do
redutor especial previsto no § 4o, do art. 33, ambos da Lei no 11.343/06,
argumentando ter havido bis in idem, já que a quantidade e qualidade da
droga foram utilizadas na primeira e terceira fases, requer ainda a
redução das penas ao mínimo legal, ante a confissão espontânea e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
abrandamento do regime prisional (fls. 217/227).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 234/241) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 256/270), pugnou pelo não provimento do recurso.
O d. Defensor constituído (fls. 64) manifestou-se
contrariamente ao julgamento virtual (fls. 253).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 25 de outubro de
2018, por volta de 19h30min, na Rua Miguel Ribas Campos, no 82,
Conjunto Habitacional Engenheiro Francisco Blasi, na cidade e comarca
de Botucatu, guardava, para fins de comércio, 87 porções pesando cerca
de 21,32g, 05 invólucros grandes pesando cerca de 244,93g, ambos de
cocaína, 104 papelotes de crack, com peso aproximado de 20,04g, além
de 01 tijolo pesando aproximadamente 437,12g e 720 parangas tudo de
maconha, com peso líquido de 867,74g, drogas que causam dependência
física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Foram apreendidas ainda duas facas
com resquícios de drogas e uma balança de precisão.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 3/4), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), e
Laudos de Constatação Preliminar (fls. 21/29), de Peças (fls. 69/74) e de
Exame Químico Toxicológico (fls. 65/68), que confirmam que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
substâncias apreendidas realmente se tratam de cocaína, crack e
maconha.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante,
ao ser interrogado na fase inquisitiva, optou por exercer seu direito
constitucionalmente previsto de permanecer em silêncio (fls. 6). Em Juízo,
confessou a prática do crime mais grave, afirmando que estava vendendo
drogas porque precisava de dinheiro para ajudar seu pai que estava
doente. Vendia drogas há quatro meses. Era usuário de maconha e
cocaína. Não entregava a droga para outra pessoa vender, vendia
diretamente ao usuário (gravação audiovisual).
A confissão do Apelante vai de encontro às palavras do
guarda municipal José Paulo Nogueira que, ao ser ouvido em ambas as
fases da persecução penal, narrou que recebeu delação anônima no
sentido de que o Apelante comercializava drogas em sua residência e, por
esse motivo, se dirigiu ao local, onde permaneceu por algum tempo,
momento em que o avistou defronte à casa e efetuou a abordagem. O
Apelante, de pronto, confessou a traficância, franqueando a entrada em
sua residência, sendo que na sala já havia diversas porções e no restante
do imóvel foram encontradas mais porções de cocaína, crack e maconha.
Perguntou ao Apelante há quanto tempo ele estaria vendendo drogas e ele
disse que o fazia há dois anos. Segundo o Apelante, ele vendia a droga
diretamente para os usuários, mas segundo a delação, ele abastecia os
pontos de tráfico, sendo ele distribuidor de drogas (fls. 13 e gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Bruno Giovanni Gyriaco, guarda municipal ouvido apenas
na fase inquisitiva, ratificou o quanto narrado por seu colega José
(fls. 14).
Não há nos autos o menor indício de que os guardas
municipais tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante,
crime tão grave de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que,
pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente. Da
mesma forma, nada aponta para uma autoacusação falsa.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas
atuações revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca
entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN
IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO,
MANTIDAS
AS
DEMAIS
COMINAÇÕES
CONTIDAS
NO
ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie
em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA
PARA
SUSTENTAR
A
ACUSAÇÃO.
VIA
IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA ....2. Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas,
não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
José Eduardo da Silva, testemunha arrolada pela Defesa,
ouvido em Juízo, não presenciou os fatos narrados na inicial acusatória e
se limitou a atestar a boa conduta social do Apelante (gravação
audiovisual).
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade da
droga (87 porções pesando cerca de 21,32g e 05 invólucros grandes
pesando cerca de 244,93g, ambos de cocaína, 104 papelotes de crack,
com peso aproximado de 20,04g, além de 01 tijolo pesando
aproximadamente 437,12g e 720 parangas tudo de maconha, com peso
líquido de 867,74g), somadas ao contexto fático (delação no sentido de
que estaria traficando, apreensão de objetos utilizados no comércio
espúrio e confissão judicial), clara está a situação de traficância, não
havendo que se falar em desclassificação, por qualquer fundamento.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos
subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram fixadas em 2/5 acima do
mínimo legal (07 anos de reclusão e 700 dias-multa), tendo em vista a
quantidade e qualidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da
Lei no 11.343/06.
Na segunda fase, as penas foram reduzidas em 1/6, em
razão da confissão espontânea, resultando em 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, no entanto, em considerando os termos da
ampla confissão do Apelante e, justificativa por ele apresentada que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
embora não sendo suficiente para eximi-lo de responsabilidade pelo
gravíssimo crime praticado, ao menos deve beneficia-lo diante da sua
amplitude, sinceridade e evidente arrependimento, justificável o
abrandamento das penas, na excepcionalidade, ao mínimo legal (05 anos
de reclusão e, 500 dias-multa).
Busca o Apelante a incidência do redutor especial previsto
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às
atividades criminosas”, assim como, “nem integre organização
criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no
tráfico de drogas.
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a
2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que
envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de
incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem
a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada,
pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando
com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na
excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente
que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e
não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina
de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator
determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir
tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou
mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que
possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até
mesmo o total afastamento da causa de redução.
No caso, embora o Apelante seja primário, como
reconheceu a r. sentença combatida, comporta maior rigor a reprovação
de suas condutas, em razão das circunstâncias do crime, onde havia
delação anônima o apontando como responsável pela venda de drogas,
além de ter sido apreendido apetrechos utilizados no comércio espúrio
(balança de precisão e facas com resquícios de drogas), devendo ser
considerada ainda a confissão do Apelante de que estava traficando há
quatro meses, a demonstrar a dedicação ao comércio espúrio,
inviabilizando a redução das penas.
O regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista as
circunstâncias em que o crime foi praticado, com apreensão de razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
quantidade e qualidade das drogas, indicando perigosidade incomum do
Apelante.
Quanto a maconha, vale lembrar os ensinamentos de
CARLOS FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO
PENTEADO (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP,
São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha
pesaria em média 0,76g, com isso, os 1.304,86g apreendidas seriam
suficientes para a confecção de mais de 1.716 “fininhos”, que serviriam
para o consumo de número razoável de usuários.
No que tange aos efeitos nocivos da cocaína (em pó ou em
pedra), merece destaque o quanto consignado pelo eminente
Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Colenda
Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do julgamento do Agravo
em Execução no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado
em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação
Criminal no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o
eminente Des. Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em
termos
de
efeitos
adversos
(intoxicação)
das
substâncias
(drogas ou fármacos) sobre o organismo humano tem-se que, ainda
no século XIV, Paracelsus 'definiu que a diferença entre o
medicamento e o veneno encontra-se na dose' ('apud' Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. I, no 1,
pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser
verificada a desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
por outros indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína
com a pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende
de muitos aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns
centigramas, entre 0,01 e 0,02g, podem ser suficientes para esse
efeito (vide Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de
Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no 14.2.11.3, pág. 636;
Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e Antropologia
Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos Passagli,
Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2, pág.
140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de
'crack' ... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a
citada obra Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até
porque o consumo continuado de cocaína (também denominada
pelos viciados de 'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das
funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e
insatisfação' (vide Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed.,
Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Logo, os 286,29g de cocaína apreendidos, seria suficiente
para confecção de cerca de 14.314 doses, que serviriam para alimentar o
vício de inúmeros usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento
da fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em
flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em
liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por VINÍCIUS ALMEIDA DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
qualificado nos autos, para reduzir suas penas ao mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e, 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)